Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-57.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL À ORDEM. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, ao fundamento da impossibilidade de citação por edital diante da ausência de bens passíveis de arresto. A execução foi proposta com base em cinco cheques emitidos pela executada, nominados a terceiro, sem endosso em favor do exequente. O recorrente sustenta ter esgotado os meios de localização da executada e defende a possibilidade de citação por edital, com fundamento no Enunciado 37 do FONAJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o portador de cheques nominais à ordem, sem demonstração da cadeia de endossos ou de cessão do crédito, possui legitimidade ativa para promover a execução dos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo exigido o cumprimento das formalidades legais para a transferência da titularidade do crédito.
4. Nos cheques nominais à ordem, a transferência do crédito opera-se mediante endosso, conforme previsto na Lei do Cheque e na disciplina geral dos títulos de crédito.
5. A ausência de endosso nos títulos executados impede a comprovação da titularidade do crédito pelo portador, não sendo suficiente a mera posse material do cheque para legitimar a execução.
6. A legitimidade ativa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.
7. Inexistindo prova documental da transferência do crédito ao exequente, resta configurada a ilegitimidade ativa para a execução dos títulos.
8. Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicado o exame das demais alegações recursais relativas à citação por edital e à tentativa de localização da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O portador de cheque nominal à ordem somente possui legitimidade ativa para promover a execução quando demonstrada a cadeia regular de endossos ou a cessão do crédito.
2. A mera posse material de cheque nominal sem endosso não comprova a titularidade do crédito e impede o exercício da ação executiva.
3. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 53; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000608-54.2019.8.11.0059, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008749-57.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[S. R. DE LIMA - CNPJ: 26.014.896/0001-51 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MIRIAM VANESS CAMPOS PERES - CPF: 652.127.031-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL À ORDEM. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, ao fundamento da impossibilidade de citação por edital diante da ausência de bens passíveis de arresto. A execução foi proposta com base em cinco cheques emitidos pela executada, nominados a terceiro, sem endosso em favor do exequente. O recorrente sustenta ter esgotado os meios de localização da executada e defende a possibilidade de citação por edital, com fundamento no Enunciado 37 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o portador de cheques nominais à ordem, sem demonstração da cadeia de endossos ou de cessão do crédito, possui legitimidade ativa para promover a execução dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo exigido o cumprimento das formalidades legais para a transferência da titularidade do crédito.

4.

Nos cheques nominais à ordem, a transferência do crédito opera-se mediante endosso, conforme previsto na Lei do Cheque e na disciplina geral dos títulos de crédito.

5.

A ausência de endosso nos títulos executados impede a comprovação da titularidade do crédito pelo portador, não sendo suficiente a mera posse material do cheque para legitimar a execução.

6.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

Inexistindo prova documental da transferência do crédito ao exequente, resta configurada a ilegitimidade ativa para a execução dos títulos.

8.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicado o exame das demais alegações recursais relativas à citação por edital e à tentativa de localização da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O portador de cheque nominal à ordem somente possui legitimidade ativa para promover a execução quando demonstrada a cadeia regular de endossos ou a cessão do crédito.

2.

A mera posse material de cheque nominal sem endosso não comprova a titularidade do crédito e impede o exercício da ação executiva.

3.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 53; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000608-54.2019.8.11.0059, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por S. R. DE LIMA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que extinguiu sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial, fundamentando a impossibilidade de citação por edital ante a ausência de bens passíveis de arresto, id. 323458865.

Em suas razões recursais, id. 323458866, sustenta o recorrente que foram esgotados todos os meios para localização da executada, tendo sido informados diversos endereços e realizado contato via WhatsApp, todos sem êxito. Argumenta que a executada estaria se ocultando propositalmente para frustrar a citação. Defende a possibilidade de citação por edital nos termos do Enunciado 37 do FONAJE e apresenta jurisprudência deste Tribunal favorável ao pedido. Subsidiariamente, requer nova oportunidade para indicar endereço da executada, informando que esta se habilitou em processo conexo e forneceu seu atual endereço.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame de questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, qual seja, a legitimidade ativa para a execução dos títulos apresentados.

Compulsando detidamente os autos, especialmente os cheques que instruem a inicial, constato que nenhum dos cinco títulos executados apresenta endosso em favor do exequente S. R. DE LIMA. Os cheques de números 000136, 000125, 000193, 000135 e 000134 (id. 323458395), todos sacados contra o Banco Santander, foram emitidos nominalmente à ordem de terceira pessoa, conforme se verifica dos documentos juntados. Não há qualquer endosso translativo que demonstre a transferência da titularidade do crédito ao autor da execução.

O cheque é título de crédito que se submete aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. A legitimidade ativa para executar cheque nominal à ordem depende da demonstração da cadeia de endossos que comprove a titularidade do crédito. Tratando-se de título à ordem, sua transferência opera-se mediante endosso, conforme estabelece a Lei do Cheque (Lei no 7.357/85) e o Código Civil.

No caso em análise, os cheques foram emitidos nominalmente e não apresentam qualquer endosso em favor do exequente. A ausência de endosso impede que se reconheça a legitimidade ativa do autor para executar os títulos, uma vez que não há prova documental da transferência do crédito. A simples posse material dos cheques não confere, por si só, legitimidade para a execução quando se trata de títulos nominais à ordem sem o devido endosso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade ativa para executar cheque nominal à ordem exige a demonstração da cadeia de endossos. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cheque, como título de crédito, é regido pelos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, sendo indispensável o cumprimento das formalidades previstas na Lei no 7.357/85 para a transferência de titularidade. 2. A ausência de endosso em cheque nominal inviabiliza a legitimidade ativa do portador para a propositura de ação executiva, uma vez que o título só pode ser exigido por quem, formalmente, conste como credor ou esteja devidamente endossado. 3. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. 4. Recurso inominado desprovido. (N.U 1000608-54.2019.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de vício que atinge a própria legitimidade para a causa. A execução pressupõe a existência de título executivo líquido, certo e exigível em favor do exequente. Sem a demonstração da titularidade do crédito, falta pressuposto essencial para o exercício da ação executiva.

Ademais, observa-se que o exequente não apresentou qualquer justificativa sobre a origem dos cheques ou documento que comprove a cessão do crédito. A petição inicial limita-se a afirmar que é credor dos valores oriundos dos cheques emitidos pela executada, sem demonstrar o título que lhe confere essa condição de credor.

A questão da legitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do artigo 53 da Lei no 9.099/95. Trata-se de condição da ação que, quando ausente, impede o exame do mérito e impõe a extinção do processo.

Assim, diante da ausência de endosso nos cheques executados e da falta de qualquer documento que comprove a cessão do crédito ao exequente, não há como reconhecer sua legitimidade para executar os títulos apresentados. A extinção do processo, neste caso, é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença recorrida.

Quanto aos demais argumentos recursais, ficam prejudicados ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, que impede o prosseguimento da execução independentemente da localização da devedora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém por fundamentação diversa.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026